Tribunal: TJMT
Processo: 1074306-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074306-34.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SG TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita à agravante, determinando o pagamento do preparo no prazo de 48 horas. A agravante sustenta ter comprovado adequadamente a hipossuficiência, destacando a inatividade da empresa há mais de 12 meses, e requer a reconsideração da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita à agravante deve ser mantida, à luz da suficiência ou não dos documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação idônea da incapacidade financeira, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ.
4. A análise documental revela que a agravante não apresentou integralmente os documentos solicitados, limitando-se ao extrato bancário de apenas um mês e sem juntar a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica.
5. Precedentes destacam que a ausência de comprovação robusta da hipossuficiência impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade empresarial.
6. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que revogou a justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação robusta e idônea da incapacidade financeira. 2. A ausência ou insuficiência dos documentos solicitados pela autoridade judicial inviabiliza a demonstração da hipossuficiência. 3. A simples alegação de inatividade empresarial não supre a exigência de prova documental para fins de assistência judiciária gratuita."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI no 2117141-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 30.07.2022; TJ-MT, AI no 1019067-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074306-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.315.586/0001-93 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025